Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-40.2018.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONTRATO SIMULADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgado improcedente o pedido de rescisão contratual com restituição do veículo FERRARI 360 SPIDER F1, ano 2003, placa ABN-2999, alegadamente vendido mediante pagamento parcial por dação em pagamento e saldo representado por nota promissória.
2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de compra e venda alegadamente firmado entre apelante e apelado representa relação jurídica válida e efetiva, ou se se trata de negócio simulado com o intuito de mascarar a real identidade do contratante.
3. A instrução processual conjunta com os processos conexos revelou que todas as negociações envolvendo a FERRARI foram conduzidas diretamente entre o apelado e o tio da apelante, sendo esta apenas utilizada como interposta pessoa no contrato e no registro do veículo junto ao Detran. A prova pericial grafotécnica atestou a autenticidade da assinatura do tio da apelante em recibo de venda datado de 2016, no valor de R$ 449.000,00, representando negócio direto com o apelado, com pagamento realizado mediante dação de veículos. O uso reiterado, pelo tio da apelante, dos nomes de familiares em contratos e registros de veículos demonstra o padrão de simulação adotado, com o objetivo de ocultar sua participação nas transações. Assim, o contrato em exame apresenta aparência de validade, mas carece de causa jurídica real, configurando hipótese de simulação e, portanto, nulo (art. 167, §1o, I do Código Civil).
4. Recurso desprovido.